Tribunal: CARF
Processo: 10980.720694/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720694/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.340 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EDISON MITSUHIDE KOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte, sob pena de usurpação de competência e supressão
de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/75):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 05/11, lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 9.031,86 de
imposto suplementar, R$ 6.773,89 de multa de ofício e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720694/2010-42
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720694/2010-42

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 06/08, foram
constatadas deduções indevidas de: dependente (R$ 1.584,60), despesas médicas (R$
22.437,14) e previdência privada e Fapi (R$ 8.821,38), todas por falta de
comprovação. Consta do relato que o contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 22/02/2010 (fl. 48), o interessado apresentou tempestivamente, em
04/03/2010, a impugnação de fl. 03, instruída com os documentos de fls. 13/38, onde
diz estar acostando documentos que comprovariam as deduções de dependentes (R$
1.584,60), previdência privada (R$ 8.821,38) e despesas médicas (R$ 20.716,74) e
solicita o recálculo do imposto sobre as despesas médicas não comprovadas de R$
1.720,40.
Em 17/03/2010, apresentou a petição de fl. 37, onde solicita a exclusão de R$
4.296,63 da tributação, por corresponder ao abono de férias, conforme
comprovante à fl. 38.
O presente processo foi encaminhado o presente à Unidade de origem com fulcro no art.
6o A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
dispositivos acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, consoante despacho de fl. 54.
A DRF Curitiba (PR), lavrou o Despacho Decisório às fls. 52/57, que concluiu pela
manutenção parcial da exigência, reduzindo o imposto suplementar de R$ 9.031,86
para R$8.596,10, do qual o contribuinte foi cientificado em 30/09/2016 (fl. 59), tendo
apresentado, em 27/10/2016, a manifestação de inconformidade de fls. 61/62, instruída
com os documentos de fls. 63/66, onde informa que estaria complementando os itens do
Despacho Decisório, conforme segue:
11.1 – Informa o endereço não constante dos recibos fornecidos por Amanda Cristina S.
Pinto e que o paciente seria o próprio interessado;
11.2 – Unimed valor R$ 1.280,00 e Uniodonto Valor R$ 337,14. Paciente: Jaciara
Maria Cassins Kobo.
11.3 os comprovantes apresentados, as informações solicitadas estão neste documento,
as demais estão no próprio comprovante.
11.4 – Não era do meu conhecimento na época, conforme foi dito a instrução normativa
é de 29/10/2014.
13 – segue em anexo o comprovante da previdência Unibanco.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não acolheu o pedido de
retificação da declaração de ajuste e, na parte litigiosa, manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou não se
manifesta expressamente.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIREITO À DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Diante da comprovação do direito à dedução da contribuição à previdência privada, é de
se cancelar a glosa correspondente.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DESPESAS PRÓPRIAS E COM
DEPENDENTES. RESTRIÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restrita aos pagamentos efetuados aos prestadores de
serviços de saúde indicados na legislação tributária, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720694/2010-42

RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
A instância de julgamento tem por atribuição a solução dos litígios instaurados, não lhe
cabendo prover direito que não foi submetido pela via própria à autoridade
administrativa competente.
Cientificado da decisão, em 15/12/2016 (fls. 104), o contribuinte, em 23/12/2016,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 94), pugnando pela retificação da declaração de ajuste
anual para retificação dos rendimentos tributáveis recebidos, com a exclusão do abono
pecuniário de férias recebido no ano-calendário de 2007, dada a sua natureza indenizatória,
portanto fora do espectro de incidência tributária, a importar na redução do imposto suplementar
lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/92 e 95/102.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual – do abono pecuniário de férias
recebido:
O litígio recai sobre o pedido de retificação da declaração de ajuste anual, visando
adequar os rendimentos tributáveis recebidos, mediante a exclusão do abono de férias recebidos,
no valor de R$ 4.296,63, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acolhimento do pedido formulado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 69/75), atendo-se às informações contidas na
autuação (fls. 45/50) e no despacho decisório proferido (fls. 52/57), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em requerer a retificação da DAA/2008 para ajustar os rendimentos tributáveis recebidos,
mediante a exclusão do abono pecuniário de férias, cuja matéria, aliás, não foi objeto do
lançamento, mas apreciada em sede de revisão de ofício pela unidade origem, restando ali
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720694/2010-42

indeferido por insuficiência de provas (fls. 55), nada se manifestando, em contrapartida,
sobre as glosas das despesas remanescentes mantidas, portanto incontroversas, tornando-se
definitiva a autuação no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 74), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Quanto à pretensão para que se exclua o abono pecuniário de férias, no valor de R$
4.296,63, da tributação, incumbe notar que a competência da Delegacia de
Julgamento em sede de impugnação de lançamento encontra-se restrita aos litígios
instaurados, como estabelece o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, do Ministério
da Fazenda:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)” (Grifou-se).
O pedido suscitado, relativo a parâmetro de que não tratou o lançamento, haveria
de ser submetido pelo contribuinte, mediante declaração retificadora ou
procedimento equivalente, à autoridade competente para proceder à sua revisão,
atribuição que, no âmbito da Receita Federal, recai sobre as Delegacias da Receita
Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias
da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial
C”, a teor do art. 224, XXII, do Regimento Interno deste órgão (Portaria MF no 203, de
2012):
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF
de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise
dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização,
de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação
e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
(...)” (Grifou-se).
Nesse contexto, não cabe a esta Turma de Julgamento reconhecer direito à
retificação da declaração, com o objetivo de implementar modificação que haveria de
ser submetida à autoridade competente, a qual detém o poder de acatá-la ou não,
efetuando os atos de fiscalização que reputar necessários a esse fim.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, quanto ao pedido de
retificação da DAA/2008 para ajustar os rendimentos tributáveis declarados, vale salientar que o
presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720694/2010-42

que jurisdiciona o contribuinte, mediante efetiva demonstração robusta da pretensão alegado, o
que, à míngua de comprovação, resultou no indeferimento do pedido formulado (fls. 52/57).
Não obstante, e ainda que assim não fosse, constato que o recibo de férias e abono
pecuniário que instrui a inconformidade (fls. 66), não se presta para o fim pretendido, porquanto
registra que os aludidos rendimentos foram pagos pela empresa Kvaerner do Brasil Ltda., logo
diversa das informadas DAA/2008 (fls. 29/35) – além do fato de o recibo anterior emitido pela
fonte pagadora declarada Metso Paper Sulamérica Ltda. (fls. 27), não ter sido considerado
hábil e consistente para comprovar o direito alegado – remanescendo o acerto do despacho
decisório proferido, por ausência de suporte comprobatório a justificar a pretensão requerida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento ajustado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Original